Tribunal: TJDFT
Processo: 0721094-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINARES. NULIDADE DA R. SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. DESVIO DE VALORES. EX-FUNCIONÁRIO DE ASSOCIAÇÃO. FRAUDE. CONTAS BANCÁRIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AFASTAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE VIGILÂNCIA DA DIREÇÃO DA ASSOCIAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Reputa-se ausente o cerceamento de defesa nos autos, porquanto o juiz de origem deferiu as provas que entendeu pertinentes ao deslinde da controvérsia. De outro vértice, não há nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação, porquanto o magistrado a quo analisou os argumentos apresentados por ambas as partes, assim como as provas coligidas, proferindo seu entendimento com base no princípio da livre convicção (art. 371, do CPC).
2. A relação jurídica existente entre consumidor pessoa jurídica e instituição financeira se configura como uma relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor e Súmula no 297 do c. STJ.
3. No que concerne ao fato do serviço, o art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor possui responsabilidade objetiva perante o consumidor pelos danos causados relativos aos defeitos na prestação do serviço e por informações insuficientes e inadequadas. Por sua vez, o §3o do art. 14 ressalva as hipóteses em que o fornecedor não será responsabilizado.
4. Nesse contexto, a responsabilidade do fornecedor poderá ser afastada quando ficar provada a inexistência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. Em que pese o dever de segurança a ser fornecido pelas instituições financeiras aos seus clientes, o caso em tela evidencia que as condutas ilícitas foram perpetradas pelos funcionários da associação, os quais tinham acesso e autorização para a prática de atividades bancárias.
6. Desse modo, o acervo fático probatório demonstra que os atos ilícitos foram praticados por funcionário que detinha competência para realizar transferências de valores e proceder a aplicações em fundos de investimentos, os quais foram devidamente autorizados por aqueles que atuam na administração da empresa.
7. Logo, estando demonstrada a ausência de falha no dever de segurança do banco ou o envolvimento de seus funcionários na fraude, há de ser afastada a responsabilidade objetiva pela ausência de defeito na prestação do serviço do banco (art. 14, §3o, inciso II, do CDC).
8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.